Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-32.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001213-32.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARLI INES DA SILVA - CPF: 878.380.951-15 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NO IMÓVEL DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DESLIGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE DÉBITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência para declarar a inexistência dos débitos
sub judice
– R$ 550,88 e R$ 543,96 -, e condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Pretensão recursal é o julgamento de improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Consumidora que comprovou ter solicitado a alteração da unidade n° 6/679024-0, situada na Rua São Cristóvão, n° 113, bairro São Cristóvão, em Primavera do Leste/MT, em meados de 2017, para unidade consumidora n° 6/678041-5. Pedido de desligamento e troca de medidor registrada no relatório de ordem de serviço da concessionária.

Concessionária que não efetuou o desligamento da unidade consumidora e continuou a emitir faturas de consumo.

Falha na prestação do serviço reconhecida. Negativação indevida.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
arbitrado que observa o critério da razoabilidade e atende as circunstâncias fático-probatórias.

A simples interposição de recurso não é causa para condenação em litigância de má-fé.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência, que declarou a inexistência dos débitos
sub judice
– R$ 550,88 e R$ 543,96 -, e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em linhas gerais, nas razões recursais pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, pois sustenta que não houve pedido de desligamento/encerramento contratual da unidade consumidora nº. 6/679024-0, motivo pelo qual defende a legalidade das cobranças. Alternativamente, postula a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

A Recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença e requereu a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID. 79329465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto central do recurso consiste em analisar a legalidade da cobrança realizada e a inserção dos dados da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, pelos débitos nos valores de R$ 550,88 (quinhentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) e R$ 543,96 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), após o pedido de alteração da unidade consumidora n° 6/679024-0, instalada na Rua São Cristóvão, n° 113, bairro São Cristóvão, em Primavera do Leste, em meados do ano de 2017, para unidade consumidora para o n° 6/678041-5, localizada no mesmo local.

A esse respeito, saliento que os débitos contestados na ação são decorrentes da unidade consumidora antiga de nº 6/679024-0, com vencimentos em 11.12.2017 e 11.03.2018, ou seja, após a alteração do medidor pela Concessionária de energia.

Nesse aspecto, saliento que embora a Recorrente defenda a inexistência de pedido de desligamento/encerramento contratual com a unidade consumidora nº 6/679024-0, infere-se do documento denominado de “
Ordem de Serviço
” (id 79329454), que a Recorrida solicitou o pedido de desligamento em 11.08.2017, e em 25.09.2017 foi realizada a troca do medidor de energia pela Concessionária.

Aliado à isso, verifica-se do documento denominado “Ficha Cadastral” que a unidade consumidora foi desligada em 02.10.2017, fatos estes que demonstram a verossimilhança das alegações da Recorrida e a ilegalidade na emissão das faturas de consumo. A esse respeito, destaco que a Recorrente em nenhum momento impugnou os protocolos de atendimento, realizados em datas distintas, informados pela autora na contestação (55293707 – 19.08.2019, 54883033 – 22.07.2019, 54451214 -19.06.2019, 46128534 – 22.02.2018, 43559006 – 25.09.2017, 43686327 – 02.10.2017, 43045495 – 15.08.2017, 43012117 – 11.082017).

Ademais, a Concessionária não informou o motivo pelo qual a Unidade Consumidora n. 6/679024-0 continuou ligada e gerando débitos, mesmo com a informação do desligamento no seu sistema cadastral. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança realizadas em relação às faturas com vencimentos em 11.12.2017 e 11.03.2018, a declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe.

Do mesmo modo, comprovada que a negativação foi realizada indevidamente, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino posto que o evento danoso ocorreu em consequência da cobrança indevida pela Recorrente.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma Recursal, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho que o
quantum
fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

Por último, no que alude ao pedido de condenação da Recorrente em litigância de má-fé, tenho pelo seu indeferimento, pois a simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, mas sim utilização de um direito previsto em legislação. Ademais, para condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021